Tribunal: TJSP
Processo: 1513977-34.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e falsa identidade (réu Vanderson). Materialidade e autoria comprovadas. Penas, porém, a merecer reparos. Regime aberto possível para a corré Anna Cláudia. Recurso do Ministério Público rejeitado, providos em parte os dos acusados.